Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-17.2018.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003436-17.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONIR DE BRIDA DE LIMA - CPF: 789.816.899-20 (EMBARGADO), SONIA DE LIMA - CPF: 060.890.559-30 (ADVOGADO), ARISTIDES DE LIMA - CPF: 337.758.779-91 (EMBARGADO), SANDRA DE LIMA - CPF: 036.257.989-05 (EMBARGADO), MARCIA DE LIMA XAVIER - CPF: 024.328.289-33 (EMBARGADO), ANTONIO XAVIER - CPF: 035.952.179-77 (EMBARGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1003436-17.2018.8.11.0040

EMBARGANTE:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADOS:
LEONIR DE BRIDA DE LIMA E OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

–

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na manutenção da isenção de pedágio concedida para garantir aos autores o direito constitucional de ir e vir, tendo em vista a limitação de tráfego entre local de residência destes e a região central do Município, com a travessia obrigatória pela praça de pedágio.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1003436-17.2018.8.11.0040

EMBARGANTE:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADOS:
LEONIR DE BRIDA DE LIMA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

opõe recurso de embargos de declaração (ID 57847021), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 57040497, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença a fim de determinar que os autores/embargados efetuem o cadastramento dos veículos utilizados para a travessia da praça de pedágio junto à concessionária, no limite de um veículo por morador, a fim de garantir a isenção da tarifa, a qual, conforme determinado na sentença, deve perdurar enquanto inexistir via alternativa de tráfego gratuita.

Sustenta que o acórdão é contraditório na medida em que reconhece inexistir imposição legal para o oferecimento de rota alternativa gratuita, mas registra que a incidência do pedágio no caso implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes e ofensa ao direito constitucional de ir e vir.

Alega que a possibilidade de cobrança de pedágio pelo tráfego nas rodovias federais é amparada pelo artigo 150, inciso V, da CF, bem como que a sua cobrança não tem o poder de obstar a liberdade de locomoção, uma vez que é destinado a veículos e não pessoas.

Aduz que a gratuidade da tarifa somente ocorrerá nos casos expressamente previstos em lei, e que a estipulação de benefícios tarifários não proveniente de lei resulta em tratamento anti-isonômico entre munícipes, pois implicaria no aumento do valor do pedágio para os demais usuários.

Assevera que o acórdão é omisso, pois ao considerar que os embargados devem efetuar o cadastramento dos veículos para travessia da praça de pedágio, deixou de se pronunciar sobre a não comprovação pelos autores de que possuem veículo.

No mais, prequestiona os artigos 5º, II, 145, II, 150, V e 37, todos da Constituição Federal; artigo 40, §1º, da Lei nº 10.741/03 e artigo 8º, parágrafo único, do Decreto nº 5.934/06; artigo

9º, §1º, da Lei nº 8.987/95; artigo 35 da Lei nº 9.074/1995; artigos 20 e 21 do Decreto-Lei nº 4.657/1942, incluídos por força da Lei 13.655/2018.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o embargado refutou os argumentos do recurso e requereu a aplicação da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15 (ID 59104466).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1003436-17.2018.8.11.0040

EMBARGANTE:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADOS:
LEONIR DE BRIDA DE LIMA E OUTROS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que o acórdão é contraditório na medida em que reconhece inexistir imposição legal para o oferecimento de rota alternativa gratuita, mas registra que a incidência do pedágio no caso implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes e ofensa ao direito constitucional de ir e vir.

Ora, o fato de a concessionária não ser obrigada, por lei, a disponibilizar via alternativa gratuita aos embargados não exclui a limitação ao tráfego e ofensa ao direito constitucional de ir e vir dos autores, competindo ao Estado, por meio do Poder Judiciário, como ocorre, a garantia de tais direitos.

Assim, não se verifica a contradição apontada.

De igual forma, não prospera o argumento da embargante no sentido de que o acórdão é omisso, pois ao considerar que os embargados devem efetuar o cadastramento dos veículos para travessia da praça de pedágio, deixou de se pronunciar sobre a não comprovação pelos autores de que possuem veículo.

Isto porque, a decisão embargada é expressa quanto à desnecessidade de comprovação pelos autores/embargados de que possuem veículo para isenção do pedágio, o que não afasta a obrigação de cadastrar os automóveis utilizados para travessia da praça de pedágio. Vejamos:

"
[...] Por outro lado, quanto à alegação de necessidade de comprovação da propriedade de veículos com o respectivo cadastramento na praça de pedágio para isenção da tarifa, em vez da apresentação de documento de identidade pelos beneficiários, parcial razão assiste à apelante.

Conquanto a propriedade de veículos não constitua condição para concessão da isenção da tarifa de pedágio, tendo em vista a localização da residência dos autores, por certo que deve haver o cadastramento dos veículos utilizados por estes para fazer travessia.

A medida se faz necessária por ser a tarifa cobrada de acordo com o veículo que trafega pelo local, havendo diferença entre os valores cobrados pela sua categoria (automóvel, motocicleta, caminhonete, caminhão, etc), conforme se denota da Lei nº 7.712/88 (Dispõe sobre a cobrança de pedágio nas Rodovias Federais) e da própria tabela de tarifas constante no ID 50586965, evitando-se, assim, que o transporte dos moradores em questão seja feito por terceiros com o fim de evitar o pagamento da tarifa.

Portanto, há de ser reformada a sentença monocrática a fim de que os autores/apelados efetuem o cadastramento dos veículos utilizados para travessia da praça de pedágio junto à concessionária apelante, no limite de um veículo por morador, a fim de garantir a isenção da tarifa, a qual, conforme determinado na sentença, deve perdurar enquanto inexistir via alternativa de tráfego gratuita. [...]
." (ID 57040497).

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

De outro lado, não prospera também o pedido da parte embargada de condenação do embargante em litigância de má fé.

Isto porque,
não restou demonstrado nos autos a atuação maldosa, com dolo ou culpa por parte da concessionária embargante, mas apenas que se utilizou do recurso para buscar direito seu, não se vislumbrando em sua pretensão nenhum desacordo com os preceitos legais, tampouco em sua conduta processual, procedência de modo temerário.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020